Tribunal: STJ
Processo: 0007131-47.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2152574 - TO (2024/0227007-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FAZENDA PONTA DA SERRA SA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO - TO003723
CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS - TO003675
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO - TO004029
PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ -
PB023710
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - MA016068A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de
forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante
a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do
STF, por analogia.
2. Nos termos da Súmula 106/STJ, "proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência".
2.1 A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa
à impossibilidade de imputar à parte a demora na efetivação da
citação, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48288043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 9b51405a-ae99-468a-84fe-46204ad4d94e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48288043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 9b51405a-ae99-468a-84fe-46204ad4d94e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2152574 - TO (2024/0227007-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FAZENDA PONTA DA SERRA SA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO - TO003723
CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS - TO003675
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO - TO004029
PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ -
PB023710
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - MA016068A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de
forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante
a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do
STF, por analogia.
2. Nos termos da Súmula 106/STJ, "proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência".
2.1 A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa
à impossibilidade de imputar à parte a demora na efetivação da
citação, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47966961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:04
Código de Controle do Documento: 6073fbb7-5186-47ac-996e-d4dc9fee4552

RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por FAZENDA PONTA DA SERRA S/A., em face de
decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, assim ementado (fls. 114/1115, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE
CRÉDITOS PIGNORATÍCIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO A QUO. DATA
DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS.
SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PARCIAL. EXCLUSÃO
DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPACHO
DETERMINANDO A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. RETROATIVIDADE À
PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE.
PROVIDÊNCIAS
SUBSEQUENTES
ADOTADAS
PELO
EXEQUENTE.
DECISÃO MANTIDA. EXCEÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PARCIAL DOS
EXECUTADOS. SENTENÇA PROLATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devem-se excluir dos autos da execução principal as partes ilegítimas
reconhecidas por sentença prolatada em sede de Embargos à Execução.
2. O fenômeno da prescrição traz consigo o caráter de estabilização das
relações jurídicas e sociais, em respeito aos princípios e garantias
constitucionais. Consiste numa sanção decorrente da inércia do titular de um
direito subjetivo pela qual não poderá mais exigir a satisfação de sua pretensão.
3. A prescrição da pretensão executiva das cédulas de crédito rural prescreve
em 03 (três) anos a contar de seu vencimento, nos termos do art. 70 da Lei
Uniforme de Genebra.
4. Havendo estipulação legal de vencimento integral e antecipado da dívida, não
se altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o
termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última
parcela. Precedentes do STJ.
5. O Código de Processo Civil em vigência dispõe em seu art. 240, caput, e §§
1o e 2o, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que
determina a citação e o seu efeito igualmente retroage à data do ajuizamento da
demanda, também aqui se exigindo que a parte exequente adote as
providências para a sua efetivação em 10 dias do despacho que ordena a
citação.
6. A interrupção do prazo prescricional se inicia com o despacho que recebe a
petição inicial e determina a citação, desde que dentro do prazo previsto na
legislação, qual seja, de 3 (três) anos.
7. Recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA47966961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:04
Código de Controle do Documento: 6073fbb7-5186-47ac-996e-d4dc9fee4552

Opostos embargos de declaração (fls. 106/112, e-STJ), esses foram
rejeitados.
Nas razões do especial (fls. 169/179, e-STJ), a recorrente apontou violação
aos artigos 202, I, do Código Civil c/c art. 219, § 4o, do CPC/73; 240, § 1o, 489, II e
1.022 do Código de Processo Civil/15). Sustentou, em síntese: i) negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao se omitir sobre os dispositivos legais
tidos por violados nos embargos de declaração; ii) a ocorrência da prescrição, tendo
em vista a demora na realização da citação.
Contrarrazões (fls. 189/195, e-STJ), e após decisão de admissão do recurso
especial (fls. 201/205, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 210/214, e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso com amparo nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Opostos embargos de declaração (fls. 218/225, e-STJ), esses foram
rejeitados pela decisão de fls. 231/234, e-STJ.
No agravo interno (fls. 238/247, e-STJ), a insurgente reitera as razões do
recurso especial, bem como refuta os retrocitados óbices.
Impugnação às fls. 251/260, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente
são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. No tocante à aventada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC
/2015, verifica-se que a parte ora agravante apenas mencionou genericamente, nas
razões do recurso especial, o dispositivo legal tido como violado, sem ter
particularizado os pontos sobre os quais teria havido afronta, isto é, qual ou quais as
matérias que o Tribunal de origem, apesar da provocação por embargos de
declaração, teria deixado de se manifestar, incorrendo em omissão e negativa de
prestação jurisdicional.
Assim, nos casos em que a arguição é genérica, não se conhece do recurso
especial pela alegada violação, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA47966961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:04
Código de Controle do Documento: 6073fbb7-5186-47ac-996e-d4dc9fee4552

assim redigida: É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Dentre os vários precedentes a respeito, destaca-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Quanto à suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, há somente alegação
genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem especificação das teses
que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido. Ante a
deficiente fundamentação do recurso nesse ponto, incide, por analogia, a
Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF
e 211/STJ.
2.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal local, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos
e na relação contratual estabelecida entre as partes, constatou que o serviço
contratado deixou de ser prestado e que a ré apresentou motivos genéricos para
justificar o término antecipado da relação contratual. A alteração de tal conclusão
demandaria a incursão nas questões de fato e de provas dos autos, bem assim
na interpretação das cláusulas contratuais, providências inadmissíveis por esta
via especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1331818/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
26/02/2019
01/03/2019
2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência da prescrição no
caso dos autos.
A parte insurgente aponta ofensa ao art. 240 do CPC/15, e sustenta que se
operou a prescrição no caso
, pois deve ser afastada a interrupção do prazo
sub judice
prescricional promovida pelo despacho que ordenou a citação da parte ré, ante a
inércia da parte autora, ora recorrida, em adotar as providências necessárias para
viabilizar a citação da ora recorrente no prazo legal.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 96/99, e-
STJ):
O Agravante requer a extinção da execução extrajudicial na origem em
razão da prescrição trienal dos títulos de créditos rurais no valor total de
R$ 6.076.204,20 (seis milhões setenta e seis mil duzentos e quatro reais
e vinte centavos). O primeiro título refere-se à Cédula de Crédito Rural
(FCR-G-126-08/0222-9), no valor de R$ 863.800,00 (oitocentos e
sessenta e três mil e oitocentos reais), com vencimento estabelecido em
. O segundo versa sobre a Cédula de Crédito Rural (FCR-G-
10/11/2010
126-8/0010-2), vencida em
.
10/10/2019
Documento eletrônico VDA47966961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:04
Código de Controle do Documento: 6073fbb7-5186-47ac-996e-d4dc9fee4552

Com efeito, a exceção de pré-executividade ajuizada - objeto do recurso
em epígrafe - sustenta a prescrição da execução em relação à primeira
cédula de crédito rural, vencida em
. Em prol da segurança
10/11/2010
jurídica, o exercício de um direito não poder estar pendente de forma
indefinida ao longo do tempo. É a partir dessa necessidade de pacificação
social, consubstanciada na certeza e na segurança da ordem jurídica que
surgem os institutos da prescrição e decadência.
O fenômeno da prescrição traz consigo o caráter de estabilização das
relações jurídicas e sociais, em respeito aos princípios e garantias
constitucionais. Consiste numa sanção decorrente da inércia do titular de
um direito subjetivo pela qual não poderá mais exigir a satisfação de sua
pretensão.
A cédula de crédito rural, regulamentada pelo decreto Lei 167/67,pode
ser constituída sob quatro modalidades, previstas no art. 9o do referido
decreto, verbis:
(...)
Veja-se que, entre o vencimento da Cédula de Crédito Rural (FCR-G-126-
08/0222-9), ocorrido em
e a data de ajuizamento da ação na
10/11/2010
origem, em
, não ultrapassou mais de 2 (dois) anos. Ademais,
03/04/2012
o despacho que determinou a citação dos executados foi em 10/05/2012
(evento1, DESP8). À época do protocolo da ação, o Código de Processo
Civil de1973 dispunha que a citação válida interrompe a prescrição e
retroage o efeito interruptivo à data da propositura da ação, cabendo à
parte demandante realizar os atos necessários à sua realização no prazo
de 10 dias do despacho citatório (art. 219, “caput”, e §§ 1o e 2o).
Atualmente, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 240,caput, e
§§ 1o e 2o, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que
determina a citação e o seu efeito igualmente retroage à data do
ajuizamento da demanda, também aqui se exigindo que a parte
exequente adote as providências para a sua efetivação em 10 dias do
despacho que ordena a citação.
Como se vê, a diferença entre os institutos reside no fato ensejador da
interrupção da prescrição, que antes era a citação e agora passou a ser o
despacho que a determina.
No caso dos autos, confirma-se que a citação do Agravante ocorreu em
, quando então protocolou os Embargos à Execução de no
20/03/2014
00038837020148272706.
Assim, a interrupção do prazo prescricional se inicia com o despacho que
recebe a petição inicial e determina a citação, desde que dentro do prazo
previsto na legislação, qual seja, de 3 (três) anos. Sobre o tema, colhem-
se os precedentes:
(...)
Outrossim, na certidão do evento 1, MAND14, fls. 14, a tentativa de
citação dos executados foi infrutífera em razão de não mais residirem no
endereço informado. Porém, a Oficiala de Justiça foi informada do novo
endereço dos executados na cidade de João Pessoa/PB, sendo,
posteriormente, expedida carta precatória.
Com isso, não consta inércia do Agravado nos autos de origem,
diligenciando com a citação da Agravante, não sendo demonstrada a
prescrição que ora se alega.
Documento eletrônico VDA47966961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:04
Código de Controle do Documento: 6073fbb7-5186-47ac-996e-d4dc9fee4552

Como se verifica, o órgão julgador concluiu que não se operou a prescrição
no caso em análise, ante a ausência de inércia da parte autora em promover a citação
da ré. Ainda, asseverou que a parte não deve ser penalizada pela demora na prática
do ato processual decorrente da atuação dos órgãos judiciais.
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no decisum recorrido e
acolher o inconformismo recursal, no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição
na hipótese, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 106/STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. No caso em estudo, a Corte de origem rejeitou a alegação de prescrição
suscitada pela parte executada, consignando expressamente que a demora na
citação não foi decorrente da conduta da exequente. Diante desse contexto,
para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal
com vistas a atribuir à exequente a responsabilidade pela demora na citação da
executada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, é imprescindível
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido, no
âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1781578/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/06/2021
25/06/2021
Ademais, o entendimento do Tribunal de origem, no ponto, encontra-se em
harmonia com a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência do teor da Súmula 83
desta Corte, a impedir o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47966961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:04
Código de Controle do Documento: 6073fbb7-5186-47ac-996e-d4dc9fee4552

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.152.574 / TO
Número Registro: 2024/0227007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071314720238272700
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA PONTA DA SERRA SA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO - TO003723
CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS - TO003675
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO - TO004029
PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
RECORRIDO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - MA016068A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48268286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: c224d6b9-461d-4bcf-925b-fbdc1a26a31d

AGRAVANTE : FAZENDA PONTA DA SERRA SA
ADVOGADOS : RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO - TO003723
CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS - TO003675
CARLENE LOPES CIRQUEIRA MARINHO - TO004029
PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PE044764
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - MA016068A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: c224d6b9-461d-4bcf-925b-fbdc1a26a31d